Tribunal: TJES
Processo: 5002253-18.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002253-18.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: SERRALHERIA ALVES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002253-18.2023.8.08.0050

Recorrente: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA;

Recorrido: SERRALHERIA ALVES;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO UNILATERAL POR PARTE DO PLANO. PLANO DE SAÚDE QUE POSSUI APENAS 3 BENEFICIÁRIOS. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL, TENDO EM CONSIDERAÇÃO QUE UM DOS BENEFICIÁRIOS REALIZA TRATAMENTO DE SAÚDE COM ALTO CUSTO. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL NO CASO, POR SE TRATAR DE EMPRESA COM MENOS DE 30 EMPREGADOS, DECISÃO FUNDAMENTADA EM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO INOMINADO ONDE ALEGA A RECORRENTE QUE A RECORRIDA RECEBEU PROPOSTA DE NOVO PLANO E NÃO TERMINOU AS TRATATIVAS, O QUE TERIA CARACTERIZADO DESINTERESSE NA CONTINUIDADE DO CONTRATO. ADUZIU AINDA QUE NÃO TERIA HAVIDO PROVA PELA RECORRIDA DE QUE É MICROEMPRESA, QUESTIONANDO ASSIM SUA LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA, POIS APLICOU CORRETAMENTE O ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O TEMA. NÃO SE PRESUME O DESINTERESSE NA CONTINUIDADE DE UM CONTRATO O FATO DE NÃO SE CONCLUIR A NEGOCIAÇÃO DE UMA NOVA AVENÇA. CONTRATOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)